Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712200-67.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FREITAS ARAUJO APELADO: JOSE CARLOS SAENGER D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 68159754 a parte apelante informa a inexistência de acordo firmado entre as partes envolvidas nos presentes autos, eis que o documento de ID 67984548 refere-se à uma composição amigável da apelante com parte de outro processo. Portanto, o pedido foi juntado por equívoco neste autos. Assim, requer seja reconsiderada a decisão de homologação de pedido de desistência e extinção do feito (ID 68061700), com o consequente prosseguimento do processo. É o relatório do necessário. DECIDO. De fato, compulsando os autos verifica-se que o Acordo Extrajudicial juntado ao autos por meio da petição de ID 67984548, refere-se a uma composiçao amigável realizado entre a apelante e parte apelada estranha aos presentes autos, tendo em vista a parte adversa, Darlan Barbosa, estar vinculado ao processo n. 0700872-72.2023.8.07.0009. Assim, reconsidero o contido na decisão de ID 68061700, para tornar sem efeito a homologação de desistência. Determino à Secretaria que promova o desentranhamento dos documentos juntados sob ID 67984548, 67984551 e 67984553, eis que estranhos aos autos, bem como que realize a reinclusão do processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator